Tribunal: TJSP
Processo: 2070096-11.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inscrição / Documentação
Órgão julgador: Claudio Augusto Pedrassi
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA. Decisão que indefere os benefícios da justiça gratuita ao autor, ante o valor dos vencimentos por ele percebido. Manutenção da decisão. Vencimentos mensais que não são inexpressivos. Consonância com as regras adotadas pelas Defensorias Públicas da União e do Estado, que são órgãos incumbidos de prestar assistência jurídica aos necessitados. Resoluções da Defensoria Pública da

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA. Decisão que indefere os benefícios da justiça gratuita ao autor, ante o valor dos vencimentos por ele percebido. Manutenção da decisão. Vencimentos mensais que não são inexpressivos. Consonância com as regras adotadas pelas Defensorias Públicas da União e do Estado, que são órgãos incumbidos de prestar assistência jurídica aos necessitados. Resoluções da Defensoria Pública da União (Resolução do CSDPU no 85 de 01.02.2014, art. 1o) e da Defensoria Pública Estadual (Deliberação do CSDP no 137 de 25/09/209, art. 1o). Inexistência, por outro lado, de documentos que comprovem situação financeira adversa. Precedentes. Decisão mantida. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000316038
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2070096-11.2020.8.26.0000, da Comarca de Taboão da Serra, em que é agravante
ADRIANO SOUZA DE ALMEIDA, é agravado MUNICÍPIO DE TABOÃO DA
SERRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria, negaram
provimento ao recurso, vencido o 2o Juiz que declara, de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente) e CARLOS VON ADAMEK.
São Paulo, 6 de maio de 2020.
CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 21181
Agravo de Instrumento no 2070096-11.2020.8.26.0000
Agravante: Adriano Souza de Almeida
Agravado: Município de Taboão da Serra
Vara de Origem: 2a Vara Cível de Taboão da Serra
JUSTIÇA GRATUITA. Decisão que indefere os benefícios da
justiça gratuita ao autor, ante o valor dos vencimentos por ele
percebido. Manutenção da decisão. Vencimentos mensais que
não são inexpressivos. Consonância com as regras adotadas
pelas Defensorias Públicas da União e do Estado, que são
órgãos incumbidos de prestar assistência jurídica aos
necessitados. Resoluções da Defensoria Pública da União
(Resolução do CSDPU no 85 de 01.02.2014, art. 1o) e da
Defensoria Pública Estadual (Deliberação do CSDP no 137 de
25/09/209, art. 1o). Inexistência, por outro lado, de documentos
que comprovem situação financeira adversa. Precedentes.
Decisão mantida. Recurso improvido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento
com pedido de liminar (fls. 01/10) interposto por Adriano
Souza de Almeida contra a r. decisão de fls. 57, proferida
nos autos da ação declaratória de nulidade de ato
administrativo ajuizada em face do Município de Taboão da
Serra,
que
indeferiu
os
benefícios
da
assistência
judiciária gratuita ao Autor, em razão da ausência de
demonstração de hipossuficiência.
Sustenta o Agravante, em síntese,
que não possuiria recursos para arcar com as custas e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
despesas processuais sem prejuízo da própria subsistência.
Pugna pelo provimento do recurso.
O efeito suspensivo foi deferido às
fls. 61.
Não
foram
apresentadas
contrarrazões,
pela
ausência de
formação
da relação
processual.
É o relatório.
1. O recurso não merece provimento.
Trata-se de ação questionando a
eliminação do autor em concurso público, tendo sido
atribuído à causa o valor de R$ 103.900,00 (fls. 01/10 dos
autos principais).
A r. decisão agravada indeferiu a
gratuidade,
ante
a
ausência
de
comprovação
de
hipossuficiência (fls. 57), razão pela qual se insurge o
Agravante por meio deste recurso.
2. Sem razão o Agravante.
Para fins de efetividade do acesso
à justiça como direito fundamental, a Emenda Constitucional no
45/2004
estabeleceu
às
Defensorias
Públicas, em seu art. 5o, incisos XXXV, LV e LXXIV, da
Constituição Federal, autonomia funcional, administrativa,
bem como iniciativa de proposta orçamentária.
Assim, tanto a Defensoria Pública
do Estado de São Paulo e da União estabeleceram como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pessoa hipossuficiente aquela pessoa cuja renda familiar
não ultrapasse três salários mínimos, conforme se verifica
na Resolução do CSDPU no 85 de 1/02/2014, bem como na
Deliberação
do
CSDP
no
137
de
25/09/2009
abaixo
transcritas:
“Art. 1o - Presume-se economicamente necessitada a pessoa natural que integre
núcleo familiar, cuja renda mensal bruta não ultrapasse o valor total de 3
(três) salários mínimos” (Resolução do CSDPU no 85 de 1/02/2014).
“CAPÍTULO II
DA DENEGAÇÃO EM RAZÃO DA SITUAÇÃO
ECONÔMICO-FINANCEIRA
Artigo 2o. Presume-se necessitada a pessoa natural integrante de entidade
familiar que atenda, cumulativamente, as seguintes condições:
I aufira renda familiar mensal não superior a três salários mínimos
federais; (Inciso alterado pela Deliberação CSDP no 137, de 25 de setembro de
2009.)
Com efeito, o critério utilizado
por algumas Câmaras deste Tribunal e por este Relator é de
que a gratuidade só deve ser concedida àqueles que têm
renda inferior a 03 salários mínimos, observando as regras
adotadas pelas Defensorias Públicas da União e do Estado,
acima citadas, eis que são os órgãos incumbidos de prestar
assistência jurídica aos necessitados.
Excepcionalmente,
em
certas
circunstâncias, caso o valor da causa seja elevado, caso o
processo exija despesas elevadas (perícias de alto valor)
ou caso o postulante comprove que tem, apesar de sua
renda, despesas extraordinárias; ou seja, faça prova do
efetivo comprometimento da situação familiar se tiver que
arcar com as despesas do processo, é que se pode cogitar
da concessão do benefício.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3. No caso em tela, a renda mensal
do Autor ultrapassa a renda mensal de três salários
mínimos (fls. 16/17 dos autos principais
mínimo de R$
5.651,18), não havendo fatos ou situação de despesas
excepcionais, que justificariam a concessão da gratuidade.
Nesse contexto, o fato da parte ter
advogado contratado é irrelevante para a questão, ante a
regra do art. 99, § 4o do NCPC, in verbis:
Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição
inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em
recurso.
[...]
§ 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a
concessão de gratuidade da justiça
Em casos análogos, já decidiu esta
Corte:
Agravo de Instrumento / Previdência privada 2018389-14.2014.8.26.0000
Relator: Sílvia Meirelles
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 6a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 31/03/2014
Data de registro: 01/04/2014
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO Decisão que deferiu pedido de
justiça gratuita Pretensão de reforma Possibilidade Previsão do artigo 5o,
LXXIV, da CF, que depende de prova Subjetivismo da norma constitucional
Adoção do critério da Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Possibilidade de concessão da benesse aos que percebem até três salários
mínimos líquidos Recurso provido.
Agravo de Instrumento / Previdência privada 2036628-03.2013.8.26.0000
Relator(a): Décio Notarangeli
Comarca: Cubatão
Órgão julgador: 9a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 11/12/2013
Data de registro: 12/12/2013
Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. 1. Para obter assistência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
jurídica integral e gratuita basta que a parte comprove a insuficiência de
recursos (art. 5o, LXXIV, CF) para pagar as custas do processo e os honorários
de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família. 2. Devido ao
subjetivismo da norma, à falta de elementos seguros e tendo em vista a
realidade socioeconômica do país, reputa-se necessitada a pessoa física que se
acha desobrigada de apresentar Declaração de Ajuste Anual ao Imposto sobre a
Renda. Montante que se aproxima do parâmetro adotado pela Defensoria
Pública do Estado de São Paulo para os mesmos fins. 3. Parte que aufere
remuneração superior a essa faixa de rendimentos. Benefício indeferido.
Admissibilidade. Decisão mantida. Recurso desprovido
Agravo
de
Instrumento
/
Adicional
por
Tempo
de
Serviço
2034680-26.2013.8.26.0000
Relator(a): Vicente de Abreu Amadei
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 1a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 10/12/2013
Data de registro: 11/12/2013
Ementa:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
Assistência
judiciária
Hipossuficiência econômica Holerites juntados Efetiva necessidade não
comprovada RECURSO DESPROVIDO. Renda líquida mensal superior a
três salários mínimos, desacompanhada de outras provas, para
demonstrar a hipossuficiência econômica, não autoriza o deferimento da
assistência judiciária.
Destarte,
no
caso
em
tela,
considerando as peculiaridades do processo, acima citadas,
não se justifica o deferimento da gratuidade.
Isto
posto,
conheço
e
nego
provimento ao recurso, mantendo na íntegra a r. decisão de
fls. 57.
Cláudio Augusto Pedrassi
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 9.321
Agravo de Instrumento no 2070096-11.2020.8.26.0000
Comarca: Taboão da Serra
Agravante: Adriano Souza de Almeida
Agravado: Município de Taboão da Serra
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
Inicialmente, reporto-me aos termos do relatório do
ilustre e culto Relator sorteado, Desembargador CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI:
“Trata-se de agravo de instrumento com pedido de liminar (fls.
01/10) interposto por Adriano Souza de Almeida contra a r.
decisão de fls. 57, proferida nos autos da ação declaratória de
nulidade de ato administrativo ajuizada em face do Município de
Taboão da Serra, que indeferiu os benefícios da assistência
judiciária gratuita ao Autor, em razão da ausência de
demonstração de hipossuficiência. Sustenta o Agravante, em
síntese, que não possuiria recursos para arcar com as custas e
despesas processuais sem prejuízo da própria subsistência.
Pugna pelo provimento do recurso. O efeito suspensivo foi
deferido às fls. 61. Não foram apresentadas contrarrazões, pela
ausência de formação da relação processual.”.
É o relatório.
Ouso divergir do ilustre e culto Relator, pois, na presente
hipótese, entendo que o recurso do autor, ora agravante, comporta provimento (fls.
01/10), devendo-lhe ser concedidos os benefícios da gratuidade de justiça (CPC, arts.
98 e segs.).
Isto porque, respeitado o entendimento do V. Juízo a quo
adotado na r. decisão agravada (fl. 57), o regramento da Lei no 1.060/1950,
presumindo como verdadeira a alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pela pessoa física, em declaração própria (fl. 22), em sua essência, restou mantido
pelo Código de Processo Civil atualmente em vigor (Lei no 13.105/2015), conforme
disciplina o seu art. 99, § 3o.
Como é cediço, esta presunção é relativa e, portanto,
não impede uma análise apurada sobre a real condição econômica do agravante, o
que, aliás, consubstancia-se em “providência razoável que evita abusos e prestigia os
verdadeiramente
necessitados” (TJSP, Ap no 0070844-76.2012.8.26.0576, rel.
FERREIRA DA CRUZ, 8a Câmara de Direito Privado, julgado em 29.07.2015).
Como esclarecem NELSON NERY JÚNIOR e ROSA
MARIA DE ANDRADE NERY, “essa alegação constituiu presunção iuris tantum de que o
interessado é necessitado. Havendo dúvida fundada quanto á veracidade da alegação, poderá
ser exigida, do interessado, prova da condição por ele declarada. Persistindo dúvida quanto à
condição de necessitado do interessado, deve decidir-se a seu favor, em homenagem aos
princípios constitucionais do acesso à Justiça (CF 5o XXXV) e da assistência jurídica integral
(CF 5o LXXIV)”.(1)
Nesse sentido também é a interpretação do Colendo
STJ:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. REVISÃO PELA
SEGUNDA INSTÂNCIA DE BENEFÍCIO CONCEDIDO NO
PRIMEIRO
GRAU.
POSSIBILIDADE.
ACÓRDÃO
EMBARGADO
DE
ACORDO
COM
JURISPRUDÊNCIA
CONSOLIDADA.
SÚMULA
168/STJ.
1.
'Consoante
entendimento da Eg. Corte Especial a justiça gratuita pode ser
deferida à pessoa física mediante sua simples declaração de
hipossuficiência, cabendo à parte contrária impugnar tal pedido.
Não obstante, o Juiz da causa, em face das provas existentes
nos autos, ou mesmo das que, por sua iniciativa, forem
coletadas, pode indeferir o benefício, situação em que não há
como rever sua decisão em recurso especial, a teor da Súmula
no 07 desta Corte' (AgRg nos EREsp 1.232.028/RO, Rel.
(1) NELSON NERY JUNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY, Código de Processo Civil
Comentado, 16a edição, SP: RT, 2016, nota 6 ao art. 99, p. 522.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ministro Gilson Dipp, Corte Especial, DJe 13.9.2012). No
mesmo sentido: AgRg nos EREsp 1.229.798/SP, Rel. Ministra
Laurita Vaz, DJe 1o.2.2012. (...) 3. Agravo Regimental não
provido” (STJ, AgRg nos EAREsp no 395.857/SP, rel. Min.
HERMAN
BENJAMIN,
Corte
Especial,
julgado
em
13.03.2014) (g.n.).
No caso em análise, o V. Juízo a quo indeferiu a
gratuidade de justiça, consignando que autor “possui renda muito superior à média da
comarca (fls. 16/17)” (fl. 57), não fazendo, portanto, jus ao benefício.
Entretanto, com a devida vênia, entendo que restou
comprovada a alegação do agravante de que não possui efetivamente condições para
arcar com os encargos processuais sem presumível sacrifício pessoal, e, sobretudo,
sem prejuízo de sua própria subsistência e de sua família.
Com efeito, analisando-se os demonstrativos de
pagamento de fls. 26/27, verifica-se que o agravante, que exerce a função de
“Vendedor PL”, percebe vencimentos líquidos que variam entre R$ 1.925,14 (fls. 26)
e R$ 1.331,17 (fls. 27), ao passo que seu salário bruto, no mês em que não houve
acréscimo de férias e 13o (décimo-terceiro salário), foi de R$ 5.651,18 (fl. 26).
Nessa conformidade, com o devido respeito ao
entendimento esposado pelo V. Juízo de primeiro grau, e pelo Douto Relator, dou
provimento ao recurso, para o fim de conceder ao agravante o benefício da gratuidade
de justiça (CPC, art. 98).
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso.
CARLOS VON ADAMEK
2o Julgador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI
107A85D8
7
9
Declarações de
Votos
CARLOS VIEIRA VON ADAMEK
107BD3A5
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2070096-11.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.